Tribunal: STF
Processo: ADPF 740
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. ARTS. 75 A 79 DA LEI Nº 1.079/1950. PROCESSO DE IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº 9.882/1999. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A teor do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, o fundamento da controvérsia constitucional apto a abrir a via da da ADPF para impugnar lei federal anterior à Constituição há de atender, entre outros, o requisito da demonstração da existência de relevante controvérsia constitucional.



    2. Não revogada, tácita ou expressamente, por legislação superveniente, subsiste a Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o seu processo de julgamento, em tudo quanto o seu conteúdo não contraria a Constituição vigente.



    3. Ao exame da recepção, pela Constituição vigente, dos dispositivos da Lei nº 1.079/1950 pertinentes ao impeachment de Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na ADPF 378/DF (DJe 08.3.2016), reputou não recepcionada a previsão de dupla deliberação na Câmara dos Deputados, de modo que, considerada a dicção empregada pela Lei nº 1.079/1950, e observada a simetria com o modelo federal, somente para decidir sobre a “procedência da acusação” é exigida a maioria qualificada de dois terços da Assembleia Legislativa, suficiente a maioria absoluta para julgar a admissibilidade da denúncia. Nessa linha, reconhecida, no julgamento da ADI 5895/RR (DJe 15.10.19), a higidez de regimento interno de Assembleia Legislativa que reproduz, sem inovar e para fins de sistematização, o conteúdo dos dispositivos pertinentes da Lei nº 1.079/1950, dimensionados pela decisão desta Corte na ADPF 378-MC. A consolidação da jurisprudência elide a controvérsia constitucional, exigência do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/1999 para autorizar a admissibilidade da ADPF.



    4. Viável a imputação de crime de responsabilidade a Vice-Governador de Estado, consideradas a regra de simetria (art. 25, caput, da CF) e a plena a eficácia dos arts. 51, I, e 52, I, da Carta Política, no que veiculam a figura do Vice-Presidente da República como sujeito passivo de crime de responsabilidade. O princípio republicano repudia o exercício de autoridade sem responsabilidade, inseparável, esta, do conceito de democracia. Traduz, o impeachment, instrumento constitucional de controle – político, administrativo, disciplinar –, e não de direito penal, que tem como efeito destituir do cargo o seu detentor, a quem, por razões políticas, se nega a capacidade de exercê-lo. Insuscetível de atingir a pessoa em sua liberdade ou seus bens, a ele não se aplicam os rigores do processo penal, notadamente no tocante à extensão do exercício do direito de defesa, aos critérios para que se tenha por observado o devido processo legal e, em particular, o postulado da tipicidade estrita.



    5. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de outro instrumento processual. De todo incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental a dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo. Precedentes.



    6. Não atendidos os pressuposto processuais concernentes à controvérsia constitucional relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999) e ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), resulta inadmissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.